Tribunal: TJDFT
Processo: 0000176-84.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. PROVA ORAL. SUFICIENTE. REPOUSO NOTURNO. PRESERVAÇÃO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. ADEQUAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.
I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos, constituída pela confissão do comparsa menor, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a presença do dolo de subtrair coisa alheia móvel.
II - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta sua credibilidade.
III - A qualificadora do emprego de chave falsa pode ser comprovada por diversos meios e não apenas por perícia técnica.
IV - A causa de aumento do repouso noturno objetiva punir de forma mais rigorosa o agente que pratica o crime de furto quando exercida menor vigilância, circunstância que aumenta a probabilidade de êxito da empreitada criminosa e facilita a impunidade do autor, devendo ser reconhecida mesmo quando o veículo objeto do furto estava estacionado em via pública.
V - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso conhecido e desprovido.